Tribunal: TJMT
Processo: 1001557-16.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001557-16.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA MATEUS DA SILVA - CPF: 527.320.452-68 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - CNPJ: 04.065.033/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROVA DA ORIGEM
DO
CRÉDITO DESCONHECIDO. ÔNUS DO CREDOR.
MAJORAÇÃO NECESSÁRIA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.

CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E OFENSOR.
EXTENSÃO DA CULPA E
DO
DANO.RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM HONORÁRIOS. SEM HONORÁRIOS. SEM CON
TRARRAZÕES.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A
cobrança
de
dívida

não

reconhecida

pelo

devedor
,
embasada

em

documentos

apócrifos
,
produzidos

unilateralmente

por

uma
das
partes
,
caracteriza

conduta

ilícita
.

2.
O
quantum

indenizatório
do
dano
moral
deve

ser

fixado

tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como

a

extensão
da culpa e
do

dano
, para que
satisfaça
o
caráter

compensatório
,
além de desincentivar a repetição da condu ta

ilícita
.

O valor
arbitrado

na

sentença
(R$3.500
,00
)
é
reduzido
e
deve

ser

majorado

para
R
$6.000,00
.

3.
Dispositivo
.
Recurso
do
reclamante
/
recorrente

conhecido
e
parcialmente

provido
e o
Recurso
do
reclamado
/
recorrente

conhecido
e
improvido

4.
Sucumbênci
a
.

Sem

condenação
de
honorários
.

Nada obstante o
teor
do art. 55 da Lei no 9.099/95,
diante
da
ausência
de
contrarrazões
,
não

há

como

condenar
a
parte

recorrente

em

honorários

advocatícios
(STJ
AgRg
no
AREsp
240.480/PE e
REsp
1135887/SP),
todavia
,
essa

deve

arcar
com as
custas

processuais
,
observado
o
disposto
no art. 98, § 1o, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001557-16.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
MARIA AUXILIADORA MATEUS DA SILVA

Recorrente
:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE

Recorrido
:
MARIA AUXILIADORA MATEUS DA SILVA

Recorrido
:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MARIA AUXILIADORA MATEUS DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face

de
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE.

Sentença

proferida
no ID 172006725.
Concluiu
que a
reclamada

não

apresentou

qualquer

documento

apto
a
com
provar

a

existência
de
relação

jurídica

capaz
de
originar
o
débito
.
Julgou

parcialmente

procedentes os pedidos
,
para
declarar

inexistente
s
a
relação

jurídica
e o
débito
, determinar o cancelamento da negativação

e condenar a reclamada em indenização pelos danos morais (R$3.500,00)
.

A
mba
s
as

partes

interpuseram

Recurso
s

Inominado
s
no
s
ID 17200672
7
e
172006728
.

A parte

reclamante
/
recorrente

sustentou
que
:
a)

seu

nome

foi

negativado

indevidamente

por
um
débito

desconhecido
, não tendo a reclamada juntado documentos que pudessem comprovar sua origem; b) o valor do dano moral, arbitrado em R$3.500,00 deve
ser majorado. Requereu o provimento do recurso para que a indenização seja estabelecida em R$10.000,00.

A parte
reclamad
a
/
recorrente

aduziu
que
:
a)

os

documentos

juntados
pela
c
oncessionária
,
retirados

de
seu

sis
tema
,
são

idôneos para

comprovar
a
relação

contratual
entre as
partes
; b) na

contratação
do
serviço
de
fornecimento
de
energia

elétrica

são

cumprid
a
s

as
resoluções
da ANEEL - AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
;
c) os danos morais não são devidos, porque não houve demonstração de houve prejuízo moral em decorr
ência da negativação. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a
demanda
.

A
penas a
parte
reclama
da

apresentou

contrarra
zões
no ID 173619687
.
Reproduziu os argumentos das peças anteriores, pugnando pelo não provimento do recurso.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Neste

sentido
:

APELAÇÕES CÍVEIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA D
A CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ
. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA
DO
DÉBITO E
DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.

Negativa
de
contratação
e de
existência
d
e
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
. O
ônus da prova da contratação e utilização de cart ão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.
Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ô nus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
.
Valor da
indenização
.
1.
A

indenização

por

danos

morais

deve

ser

quantificada
com
ponderação
,
devendo

atender

aos
fins a que
se
presta
-
compensação
do
abalo
e
atenuação
do
sofrimento
-
sem

representar
,
contudo
,
enriquecimento

sem
causa da
parte

ofendida
. 2. O valor
fixado
(R$
6.000
,00
)
está

aquém
o
parâmetro

adotado

por

esta

Câmara

em

casos

análogos
,
comportando

majoração

para
R
$
8.000,00
.
Honorários
.

Comportam

majoração

os

honorários

advocatícios

fixados

na

sentença
,
considerando
o valor da
condenação
e o
disposto
no
artigo
85, §§ 2o e 11 do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 R
S, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

A
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

reivindicada
pela
parte

reclamada
, no valor de R$2.618
,60
(
ID
1
72006700
).

Em

exame
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
fo
ram

juntad
o
s

a
os
autos
apenas
prints de

telas
de
sistema
(
ID
172006724,172006723,172006722,172006721
),
que
, por si,

não

têm

valor

probatório
,
pois
se
trata
de
documentos

apócrifos
e
produzidos

unilateralmente
.

Neste

sentido
:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -
Alegando
o
consumidor
a
inexistência
de
dívida
, é do
fornecedor

demandado
o
ônus

probatório
de
demonstrar
a
existência
do
débito

motivador
da
negativação
, sob
pena
de se
atribuir

ao

autor
o
dever
de
produzir

prova

negativa
- A simple
s
juntada
de
extratos
,
faturas

ou

telas
de
sistema

não

configura

prova

apta
a
demonstrar
a
existência
de
relação

jurídica
e a
contração
das
dívidas

motivadoras
da
negativação
,
em

razão
do
caráter
unilateral
desses

documentos
. (TJ-MG - AC: 10000180612814001
MG, Relator:
Vasconcelos

Lins
, Data de
Julgamento
: 20/11/2018, Data de
Publicação
: 20/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFEN
SIVA CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE.
PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO
CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, DESPROVIDA
S DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA
DO
DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6o, VIII, DO CDC). REQ
UERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO.

EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE.

ABALO DE CRÉDITO.

DANO IN RE IPSA.

POSIÇÃO ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA.
PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA.
(...)
(
TJ-SC - AC: 03092834620158240020
Criciúma
0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André
Carvalho
, Data de
Julgamento
: 06/08/2019,
Sexta

Câmara
de
Direito
Civil)

Para terem valor probatório, documentos dessa natureza precisam ser corroborados

por
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso:

SÚMULA 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.”
(
Aprovada

em
05/06/2023).

Assim
, pela
insuficiência
de
provas
da
origem
do
crédito
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
s
egundo
as
quais
, nesses
casos
,
decide
-se
em

desfavor
da parte que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
não

havendo

obrigação
a
ser

cumprida
pela
parte

reclamante
, a
cobrança
é
indevida
e
conduta

ilícita
da
parte

reclamada

encontra
-se
configurada
.

Quantu
m
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Neste

sentido

preconiza
a
jurisprudência
do STJ:

(...)
RESPONSABILIDADE CIVIL
.
(...)
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmul
a
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/S
C, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Neste

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
s
opesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
, especialmente o
valor da negativação indevida
(
R$2.618
,60
,)
e a existência de uma negativação posterior
,
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$3.500,00
)
mostra
-se
reduzido
,
devendo

ser

majorado
para
R$6.000,00
,
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

de ambos os
recurso
s interpostos e: a)

nego

provimento

a
o
da parte

reclamad
a; b)
dou parcial provimento

ao

d
a parte

reclamante
,

tão

somente
para
majorar
o valor do
dano
moral
para
R$6.000
,00
(
seis
mil
reais
)
.

Na
forma
do art.
55 da Lei no 9.099
/95,

condeno
a reclamada/recorrente ao pagamento das
custas processuais
. Sem honorários advocatícios,
ante a ausência de contrarrazões
(ST
J
:

A
gRg
n
o
AREsp
240.480/PE e REsp 1135887/SP)
.

É
como

voto
.

Cuiabá/
MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023